Tribunal: STF
Processo: AI 451672
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: Contrato de prestação de serviços. Correção monetária. RE
que não afasta fundamento suficiente do acórdão (Súmula 283).
Controvérsia infraconstitucional. Súmula 636. Fundamentos da decisão
 agravada inatacados. Regimental não provido